Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – TRÁFICO DE DROGAS – TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR – DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELO JUÍZO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
1) “A aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
2) Não há como se acolher a alegação de excesso de prazo, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, se no trâmite da ação penal existe demonstração de diversas diligências determinadas pelo d. juízo, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, não tendo havido, sequer, a extrapolação do prazo sugerido na Instrução Normativa no 01 da Corregedoria do TJDFT.
3) Denegada a ordem.